Tribunal: TJMT
Processo: 0000419-21.2016.8.11.0020
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000419-21.2016.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA HELENA VILELA OLIVEIRA - CPF: 431.331.341-91 (EMBARGADO), MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ - CPF: 258.914.798-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 – EMBARGOS REJEITADOS.

1- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão, e não a contradição com a prova dos autos. [...]”
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

2- No caso concreto, a Embargante alega que o
decisum
é contraditório porque
“juntou em seu recurso prova de que houve a NOTIFICAÇÃO a embargada, garantindo assim o contraditório e a ampla defesa”
, bem como a notificação extrajudicial, ressaltando que oportunizou à Embargada acompanhar a inspeção. Ou seja, alega contradição externa, com as provas dos autos, e não entre fundamentos do próprio julgado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000419-21.2016.8.11.0020

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, por ela interposto.

De acordo com a Embargante, o
decisum
é contraditório porque
“juntou em seu recurso prova de que houve a NOTIFICAÇÃO a embargada, garantindo assim o contraditório e a ampla defesa”
, bem como a notificação extrajudicial, ressaltando que oportunizou à Embargada acompanhar a inspeção.

Com esses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja suprida a contradição e julgado improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 19 de abril de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021